Tribunal: TJSP
Processo: 1007527-44.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenizatória dano moral julgadas parcialmente procedentes, afastadas as pretensões de restituição em dobro e de indenização de dano moral – Descontos indevidos na conta bancária da autora – Prêmios relativos a contratação fraudulenta de seguro de vida – Restituição que deve se dar em dobro – Dano

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões declaratória de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenizatória dano moral julgadas parcialmente procedentes, afastadas as pretensões de restituição em dobro e de indenização de dano moral – Descontos indevidos na conta bancária da autora – Prêmios relativos a contratação fraudulenta de seguro de vida – Restituição que deve se dar em dobro – Dano moral caracterizado – Indenização fixada em R$ 5.000,00 – Apelação provida.